Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700965-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento no qual houve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela para compelir o Distrito Federal a fornecer leito de UTI para a agravante. Em petição de ID 59025705, a recorrente informa que foi admitida em leito de UTI na cidade de Nerópolis-GO. Nestes termos, JULGO PREJDICADO o presente agravo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora